Tribunal: TJMT
Processo: 1003080-10.2021.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003080-10.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO OLIVEIRA LACERDA - CPF: 832.869.771-87 (EMBARGADO), FABIO LACERDA - CPF: 240.111.266-91 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), WANIA REGINA DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 910.862.131-49 (EMBARGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (EMBARGANTE), CAMILA SANTOS DE MESQUITA - CPF: 135.606.867-76 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DARCIO JOSE DA MOTA - CPF: 036.278.758-18 (ADVOGADO), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - CPF: 091.178.558-29 (ADVOGADO), DANIELA SOARES DOMINGUES BARBOZA - CPF: 045.342.107-52 (ADVOGADO), CAROLINE GOMES TABACH DA ROCHA - CPF: 142.158.417-47 (ADVOGADO), MARCO AURELIO OLIVEIRA LACERDA - CPF: 832.869.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003080-10.2021.8.11.0010

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA COM COBERTURA NA MODALIDADE DOENÇAS GRAVES E RENDA HOSPITALAR – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE QUE A DOENÇA NÃO FAZ PARTE DOS EVENTOS PREVISTOS NAS CONDIÇÕES GERAIS/ ESPECIAIS DO CONTRATO – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO APONTADAS PELA REQUERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1003080-10.2021.8.11.0010

EMBARGANTE:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
.

EMBARGADOS:
FABIO LACERDA
e WANIA REGINNA DE OLIVEIRA LACERDA

Processo na Origem: 1003080-10.2021.8.11.0010

Comarca de Jaciara.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
, de acórdão que
deu provimento
ao recurso
dos autores, ora embargados, para julgar procedente o pedido de pagamento do prêmio do seguro contratado
.

O Apelo n.º 1003080-10.2021.8.11.0010 restou assim ementado (ID 237397199 - Pág. 2):

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA COM COBERTURA NA MODALIDADE DOENÇAS GRAVES E RENDA HOSPITALAR – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE QUE A DOENÇA NÃO FAZ PARTE DOS EVENTOS PREVISTOS NAS CONDIÇÕES GERAIS/ ESPECIAIS DO CONTRATO – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

Se a parte autora não foi devidamente informada sobre as cláusulas restritivas de cobertura da apólice de seguro para a cobertura na modalidade Doença Graves, restou violado o dever de informação devida ao consumidor, portanto faz jus à indenização securitária em seu valor integral.

“
É da jurisprudência deste Tribunal a abusividade de cláusula que, em contrato de seguro-saúde, afasta o tratamento de moléstias infectocontagiosas de notificação compulsória, a exemplo da AIDS”
. (AgRg no REsp n. 265.872/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2003, DJ de 19/12/2003, p. 469.)
”
.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
(ID 240750173):
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
,
alega que houve erro de premissa no acórdão ao rejeitar a preliminar de inovação recursal, porque houve a modificação da causa de pedir, de modo que não deveria ter sido conhecido o apelo. Aduz que há contradição entre o voto do Relator e demais pares com relação ao recebimento das “Condições Gerais ou Especiais do Seguro” pelo segurado. Argumenta que “o voto do Vogal Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, incorreu em
PREMISSA EQUIVOCADA
e consequente
OBSCURIDADE,
ao invalidar a declaração de ciência das cláusulas quando da assinatura da proposta, em razão do lapso de tempo decorrido entre a assinatura da proposta e emissão da apólice” (sic). Insiste que o acórdão foi omisso quanto considerou abusiva a cláusula excludente de cobertura, porque deixou de observar que o documento informa em destaque os riscos excluídos. Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os erros e omissões e, com efeitos infringentes, manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Informa que também pretende prequestionar os artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; 7º, 9º e 10, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil; e 110, 112, 113, 422 e 757 e 760 do Código Civil.

CONTRAMINUTA
(ID 169648186 - Pág. 1)
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003080-10.2021.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
, de acórdão que
deu provimento
ao recurso dos autores, ora embargados, para julgar procedente o pedido de pagamento do prêmio do seguro contratado
.

A embargante
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
,
alega que houve erro de premissa no acórdão ao rejeitar a preliminar de inovação recursal, porque houve a modificação da causa de pedir, de modo que não deveria ter sido conhecido o apelo. Aduz que há contradição entre o voto do Relator e demais pares com relação ao recebimento das “Condições Gerais ou Especiais do Seguro” pelo segurado. Argumenta que “o voto do Vogal Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, incorreu em
PREMISSA EQUIVOCADA
e consequente
OBSCURIDADE,
ao invalidar a declaração de ciência das cláusulas quando da assinatura da proposta, em razão do lapso de tempo decorrido entre a assinatura da proposta e emissão da apólice” (sic). Insiste que o acórdão foi omisso quando considerou abusiva a cláusula excludente de cobertura, porque deixou de observar que o documento informa em destaque os riscos excluídos. Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os erros e omissões e, com efeitos infringentes, manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Informa que também pretende prequestionar os artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; 7º, 9º e 10, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil; e 110, 112, 113, 422 e 757 e 760 do Código Civil.

A requerida, ora embargante, aponta a existência de erro de premissa no julgamento, no entanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos apresentados na apólice de seguro com cobertura para o evento “Doença Grave” e da matéria de direito a ela relacionada.

No entanto, como a embargante alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que o tema objeto do apelo, qual seja aquele relativo à obrigação ou não de pagar pela cobertura contratada, foi analisado no acórdão que concluiu pela reforma da sentença, ou seja, que os autores faziam jus ao pagamento das coberturas previstas na apólice.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
Desse modo,
constatada a celebração do pacto de seguro com cobertura para o evento “Doença Grave”, bem como que o autor é portador da doença incapacitante causada pelo vírus HIV, denominada
“Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva”, conforme constou do atestado médico (ID 206471672 - Pág. 1) e do Sumário de Alta (ID 206471678 - Pág. 4), e a falha no dever de informação acerca da cláusula restritiva, o autor faz jus ao recebimento integral do prêmio contratado
.

No mesmo passo,
há que se julgar procedente o pedido referente ao pagamento da cobertura denominada “Reserva Hospitalar” conforme pleiteado na inicial
, porquanto não questionado o período de internação do autor em unidade de terapia intensiva e semi-intensiva em razão de sua enfermidade.

Com essas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de condenação da seguradora requerida ao pagamento integral do valor contratado a título de cobertura para “doenças graves opção plus 5-F, no valor de R$300.000,00, e para “renda hospitalar 05-F”, a ser apurado em liquidação de sentença, conforme o número de dias de internação comprovados no processo, ambos acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ
”
. (grifei)

Desse modo, não houve erro na premissa, porque, não houve falta de dialeticidade e nem
inovação recursal, uma vez que o pleito dos autores é o mesmo, qual seja, a reforma da sentença para revisar a cláusula exclusiva de cobertura, porquanto abusiva, e para condenar a seguradora ao pagamento das coberturas contratadas.

Ainda que alegue que a emissão da apólice necessita de um lapso temporal para ser emitida, o que se conclui é que, ao assinar a proposta, o segurado não foi informado da exclusão de cobertura para infecção pelo vírus HIV e suas comorbidades.

O alegado erro de premissa também não se faz notar nos votos dos pares que, por maioria, concluíram que a seguradora, ora embargante, não cumpriu seu dever de informação. Tanto é assim que, como destacou o e. Vogal, se o segurado, tendo o conhecimento técnico por ser médico e exposto diariamente à contaminação pelo referido virus, não celebraria tal acordo caso tivesse sido informado de que não haveria tal cobertura.

Por esse motivo,
não se verifica o erro de premissa e, portanto,

não comporta reforma a parte do acórdão que rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso
.

A embargante aduz ainda que há contradição entre o voto do Relator e demais pares com relação ao recebimento das “Condições Gerais ou Especiais do Seguro” pelo segurado.

No entanto, a contradição que enseja a oposição por embargos é a interna, ou seja, aquela que apresenta proposições inconciliáveis entre os fundamentos postos no acórdão e o seu dispositivo
, o que não se verificou na espécie
. Certamente não se trata de diferenças de entendimento postas nos votos de cada um dos pares ou mesmo de diferenças com os argumentos da parte.

Desse modo,
não há falar em contradição no acórdão com relação ao recebimento das normas que regiam a apólice
, porquanto no voto vencedor reconheceu-se que o segurado não havia sido informado da cláusula excludente quando celebrou o contrato, independentemente de ter afirmado na proposta ter recebido tais informações.

Por fim, a embargante insiste que o acórdão foi omisso quando considerou abusiva a cláusula excludente de cobertura, porque deixou de observar que o documento informa em destaque os riscos excluídos.

Mais uma vez sem razão a embargante, porque a abusividade não decorreu do fato de estar a cláusula grafada em negrito ou não, mas sim do fato de que as condições da apólice não foram informadas ao segurado no momento oportuno. Vejamos o seguinte trecho do acórdão:

“É fato notório que o contrato de seguro é celebrado, na prática, entre o corretor (Life Planner) e o segurado, de modo que a seguradora não manifesta expressamente sua aceitação quanto à proposta, apenas a recusa ou emite, posterior e diretamente, a apólice do seguro
,
enviando-a ao contratante, juntamente com as chamadas Condições Gerais Do Seguro, como se verifica no caso.

Assim, não se faz possível concluir, como fez a sentença recorrida, que as informações sobre as Condições Gerais foram apresentadas ao autor na data da contratação, ao contrário, restou demonstrado que o acesso a tais condições gerais somente ocorreu após a emissão da apólice, quase três meses depois
.

Nesse passo, a seguradora não logrou demonstrar o cumprimento do dever de transparência e informação que se lhe exige o código consumerista”.

Posteriormente, o acórdão destacou que os Tribunais Superiores têm decidido que,
mesmo que haja cláusula excludente de cobertura para doenças infectocontagiosas, dentre elas a infecção pelo vírus HIV ou o desenvolvimento da AIDS (Síndrome de imunodeficiência Adquirida), esta deve ser considerada abusiva
.

E concluiu que se a cláusula expressa que limita a cobertura do tratamento do HIV e da AIDS, com muito mais razão há que se considerar abusiva a recusa baseada no simples fato de que tais patologias não constam expressamente do rol que prevê as doenças cobertas, mormente por se tratar de contrato de adesão, redigido unilateralmente pela seguradora.

Logo, o acórdão não foi omisso e não se verifica o alegado erro de premissa, porquanto discutiu os temas debatidos na sentença e também os temas utilizados pela requerida, ora embargante, em sua defesa, e concluiu pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Do mesmo modo, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição, obscuridade, ou mesmo erro de fato, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração da requerida, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024